Tribunal: TJMT
Processo: 1016222-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016222-14.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO), juízo da 3a vara criminal de Jaciara (IMPETRADO), MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES - CPF: 042.070.211-32 (PACIENTE), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 047.090.821-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREA SOBRINHO - CPF: 054.654.341-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 047.090.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA MARIA RECH ZANCHETTA - CPF: 699.531.471-91 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DE LIMA - CPF: 406.648.481-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016222-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES
IMPETRANTE: JUCELIA BASILIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 155, § 4o, INCISO II E IV E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão preventiva, quando justificada na garantia de ordem pública, deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

Diante do caso concreto, a imposição de medidas cautelares menos gravosas é suficiente para assegurar a ordem pública e a finalidade do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016222-14.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES
IMPETRANTE: JUCELIA BASILIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marciano de Oliveira Ayres
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) em 27-7-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 155, § 4o, inciso II e IV e no art. 288 do Código Penal; 2) a decisão carece de fundamentação idônea; 3) “
é réu primário, é pessoa humilde, não traz nenhum risco para o processo, confessou a tentativa da prática do ato ilícito na delegacia, tem bons antecedentes, é um jovem trabalhador com trabalho lícito, residência fixa, tendo sua vida voltada ao trabalho e a família
” (sic); 4) “
a carga que se encontrava no referido caminhão não fora desviada e/ou perdida, sendo certo que a suposta vítima pôde restituí-la integralmente e entregá-la no seu destino
” (sic); 5) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; 6) não representa risco à ordem pública ou ao processo; 7) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
101062961 - pág. 1-10).

A liminar foi deferida (Id.
101320981 - pág. 1
-6), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
101801469 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
concessão da ordem, ratificando-se a liminar concedida
” (sic
)
(Id. 102188981 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016222-14.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta no auto de prisão em flagrante n. 1002604-69.2021.8.11.0010 que, em 26-7-2021, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas nas imediações da Chaleira Preta – local conhecido pelo roubo de cargas – e encontrou Alexandre e Isaias, próximos a um caminhão, “
em atitude suspeita ao lado da porta do motorista
”. “
Ao proceder a devida abordagem e entrevista, desencontraram versões e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano não estava no local. Os suspeitos ALEXANDRE E ISAÍAS então receberam voz de prisão por roubo da carga pelas informações da sra. DIVA, proprietária do veículo e carga, e do desaparecimento do motorista. Os suspeitos resistiram à ordem de prisão, sendo necessário uso de força para imobilização e algemamento, causando escoriações nos conduzidos
” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de RONIEL FERREIRA BISPO – Id.
61591793
).

Os autos registram ainda que os investigados “
estavam acompanhados por um veículo batedor Chevrolet ONIX branco”
(conduzido por Wender),
“que logo em sequência passou pela equipe na BR-364, sendo feito acompanhamento e abordagem na MT-344, sentido Dom Aquino-MT, e ao desembarcar do veículo o suspeito tentou correr, sendo derrubado e chocando ao solo, e algemado em seguida, confirmando participação no crime e que o motorista estaria em cativeiro em Campo Verde-MT
” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de WALTER MELECHCO CARVALHO JUNIOR – Id. 61591792 - Pág. 1-2).

Posteriormente, a polícia realizou buscas no município de Campo Verde visando encontrar o cativeiro do motorista (Marciano). No entanto, ele foi localizado caminhando pela rodovia e acabou confessando seu envolvimento no crime, dizendo, inclusive, “
que

elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando”
(Auto de Prisão em Flagrante – Id.
61603708
).

A prisão preventiva do paciente foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, mediante os seguintes fundamentos,
verbis:

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.

Verifica-se dos autos, que a equipe tática comando, em desenvolvimento da operação programa de patrulhamento rural, na região do Vale do São Lourenço, se deslocou nas proximidades do Restaurante Chaleira Preta, local que já houve ocorrências de roubo de cargas, por ser ponto de descanso de caminhoneiros.

É ainda dos autos, que ao se aproximarem de uma carreta com motor ligado sem motorista na cabine, verificaram 02 (dois) homens em atitude suspeita ao lado da porta do motorista que, ao aproximar da equipe demonstraram nervosismo, estando um destes suspeitos fazendo uso de tornozeleira eletrônica e, ao proceder a devida abordagem e entrevista, apresentaram versões diferentes e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano de Oliveira Ayres não estava no local.

Consta nos autos, que os suspeitos Alexandre e Isaías então receberam voz de prisão por furto da carga pelas informações da Sra. Diva Maria Rech Zanchetta, proprietária do veículo e carga e do desaparecimento motorista.

Relata o boletim de ocorrência que posteriormente os conduzidos confirmaram que iriam entregar a carga roubada em Rondonópolis/MT e que estavam acompanhados por um veículo batedor Chevrolet Onix Branco, que logo em sequência passou pela equipe na BR364, sendo feito acompanhamento e abordagem na MT-344, sentido Dom Aquino-MT, confirmando participação no crime e que o motorista estaria em cativeiro em Campo Verde/MT.

Diante das informações, a equipe então se deslocou até Campo Verde/MT, no intuito de localizar o cativeiro em que a vítima estaria, sem sucesso inicialmente pelas informações dos conduzidos, todavia, em um deslocamento pela MT-344 localizou o motorista correndo na rodovia, dizendo que teria sido liberado, pela presença policial no local, próximo a um motel.

Posteriormente foi constatado que o motorista do MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES participou do crime em questão, inclusive, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia disse “(...) que confessa que elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando; QUE chamou a pessoa de ISAIAS para participar de seu plano, QUE ISAIAS iria levar o caminhão até a cidade de Jaciara e deixar o caminhão estacionado no restaurante CHALEIRA PRETA; QUE pagaria o valor de três mil reais para ISAIAS; QUE seu plano consistia em simular um roubo, fazer um boletim de ocorrência e posteriormente tentar; vender a carga de milho que estaria no restaurante (...)”.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o autuado ISAIAS GONÇALVES DE CAMPOS disse “(...) QUE o interrogado afirma que estava com o caminhão de MARCIANO a pedido do mesmo, QUE havia combinado com MARCIANO a aproximadamente uma semana atrás o planejamento de roubo da carga e caminhão; Que o interrogado afirma que WENDER e ALEXANDRE também foram chamados por MARCIANO; QUE o interrogado conta que receberia de MARCIANO a quantia de 3 (três) mil reais cada um para levar o caminhão até o Restaurante Chaleira Preta na cidade de Jaciara; (...) QUE o interrogado com o veículo ONIX branco, de propriedade de WENDER, juntamente com ALEXANDRE, seguiram atrás do caminhão; QUE após a serra, MARCIANO encostou e parou o caminhão, desceu e o interrogado assumiu a direção; QUE MARCIANO entrou no carro e seguiram até Campo Verde; QUE o interrogado seguiu com o plano e levou o caminhão até o restaurante Chaleira Preta juntamente com a pessoa de vulgo MAGO que possui tornozeleira eletrônica; (...)”.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
.

Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” Negritei.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados
.

Nota-se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES EM PRISÃO PREVENTIVA
(Auto de Prisão em Flagrante – Id.
61603708
) (sem destaque no original).

Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 64365643).

Bem se sabe que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser preservada apenas em situações onde as demais cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Não por outro motivo é que o art. 282, § 4o, do Código de Processo Penal, determina que, em caso de descumprimentos de outras medidas cautelares, o juiz deve avaliar a possibilidade de substituí-las ou mesmo cumulá-las com outras, e apenas em último caso impor a prisão cautelar.

Assim, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão não apontou o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Conquanto invoque a gravidade do crime, não explicou em que consiste o diferencial da conduta imputada a ele.

A descrição dos fatos, por si só, é insuficiente para aferir a pertinência do cárcere, notadamente, quando deles não extrai nenhuma circunstância excepcional.

A decisão tampouco expõe os fundamentos que amparam a afirmação que a prisão é necessária para impedir “
a repetição dos atos nocivos”.

A partir da documentação que acompanhada a exordial não encontro evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos.

Apesar de consulta ao SIAP demonstrar que ele respondeu ao Termo Circunstanciado n. 1970-27.2019.811.0086, pelo delito de lesão corporal, na audiência ocorrida em 22-7-2019, “
foi extinta a punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 74, parágrafo único da Lei 9099/95
” (informação obtida no sistema de consulta processual), de modo que a anotação é insuficiente para mantê-lo encarcerado.

De toda sorte, “
o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva”
(STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).

Diante do cenário delineado, a ordem pública e a finalidade do processo podem e devem ser preservadas com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que foram impostas em sede de liminar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva, quando cabível, requer decisão devidamente fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu.

2. Evidente o constrangimento ilegal, é o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a custódia preventiva do paciente, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III e V, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz, na proibição de manter contato com a vítima e com qualquer pessoa relacionada aos fatos sob apuração e no recolhimento domiciliar no período noturno
.
(STJ, HC 577.438/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 09/09/2020).

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal. Ordem parcialmente concedida.
(TJ/MT, N.U 1018193-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021